Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUA CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA E PROCEDIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁREA DE SAÚDE. VALORES NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo. Aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória.
2. Os documentos juntados em sede de embargos monitórios não trazem os motivos da alegação de excesso na cobrança do crédito. A tabela apresentada supostamente aponta determinado valor, todavia está desacompanhada de documento capaz de atestar o método de cálculo utilizado para se vislumbrar o referido montante.
3. Constatada ocorrência de sucumbência mínima, deve-se aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e condenar a parte ré pela integralidade das despesas sucumbenciais.
4. Apelação da autora provida.
5. Apelação da parte ré desprovida.